Tribunal: TJDFT
Processo: 0004475-51.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004475-51.2019.8.07.0005 RECORRENTE: GUSTAVO SOUSA ARRUDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. RECEPTAÇÃO DOLOSA SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIÁVEL. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO REDUTOR DA DELAÇÃO PREMIADA NA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. 2. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete-lhe apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois diante da impossibilidade de se adentrar no ânimo do agente o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. 3. Não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta nem em desclassificação para a figura culposa (artigo 180, § 3o, do Código Penal), sob a alegação de que o recorrente não conhecia a origem ilícita do aparelho celular apreendido, visto que ele adquiriu produto de origem ilícita, ciente de que se tratava de produto de crime, o que ficou devidamente demonstrado pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso. 4. Incabível a equiparação da confissão espontânea com a delação premiada, uma vez que se trata de institutos com natureza jurídica e finalidades distintas. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sustentando o direito à atenuação da pena em razão da confissão realizada na fase extrajudicial, a qual foi utilizada para formar o convencimento do juiz sentenciante. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. A respeito, tem-se que o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ, no sentido de que fixada a pena-base no mínimo legalmente previsto, inviável a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, por força da Súmula 231 do STJ (AgRg no HC 794315/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 18/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005